Tribunal: TJMT
Processo: 0005548-58.2013.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005548-58.2013.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (AGRAVADO), LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOP TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: FLORISBELLA CASSOL

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - TEORIA DA CAUSA MADURA -
HOME CARE
– ENTENDIMENTO CONSOLIDADO QUANTO A TRATAR-SE DE EXTENSÃO DO TRATAMENTO HOSPITALAR DEVIDO - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO - SÚMULA 568 DO STJ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se pacífico o entendimento nesta Corte e no colendo STJ que o serviço de
home care
constitui continuidade do tratamento hospitalar devido ao beneficiário do plano de saúde e, consideradas as peculiaridades do caso – paciente idosa, com comprometimento de seu quadro clínico com comorbidades várias atestada por especialista, faculta-se ao relator o julgamento monocrático do recurso.

Ademais, à vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio
Pas de Nullité Sans Grief
.

Assim, de ser desprovido o Agravo Interno, notadamente porque ausentes dos autos elementos novos a modificar o entendimento proferido no
decisum
recorrido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOP TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: FLORISBELLA CASSOL

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento ao recurso de apelação cível

interposto na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada por FLORISBELLA CASSOL, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Da referida decisão, a agravante opôs embargos de declaração, os quais, não obstante acolhidos, apenas para sanar erro material, não acarretaram em qualquer alteração do resultado do julgamento (ID no 77001486).

Neste Agravo Interno, sustenta a agravante a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação cível, pois, a seu ver, o caso dos autos não se alinha a nenhuma das hipóteses do art. 932, inciso IV, do CPC/15.

No que tange à obrigação de prestação de serviços
home care
à apelada, assevera que há várias decisões em sentido contrário ao que fora decidido pela relatora, inclusive do Tribunal local, bem como inúmeras decisões dos tribunais pátrios no sentido de rechaçar pretensão como a dos autos, que objetivam ampliar indevidamente as coberturas previstas no contrato.

Afirma que o atendimento domiciliar não constitui obrigação do plano de saúde, mas, benefício oferecido por mera liberalidade da operadora; um “
plus
” a mais disponibilizado a alguns usuários quando preenchidos os requisitos necessários dessa modalidade assistencial.

Salienta que, acaso esta Corte não acate as razões de reforma da sentença, requer seja ao menos reduzida sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

No mais,
pugna seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se ao final pelo seu provimento.

Não fora apresentada contraminuta, conforme se observa do ID no 84505454.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOP TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: FLORISBELLA CASSOL

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática desta relatora que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada por FLORISBELLA CASSOL,
negou provimento ao recurso de apelação cível.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA

DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

c/c Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada por
FLORISBELLA CASSOL
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC/15, por perda superveniente do objeto em decorrência do falecimento da autora.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela recorrente, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15 (ID no 68472459).

Sustenta, em síntese, a apelante, que o presente recurso objetiva a reforma parcial da sentença, tão somente em relação ao ônus sucumbencial arbitrado.

Alega que o art. 85, §8o, do CPC/15 prevê expressamente que, em caso de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa à instauração da relação processual e, no caso dos autos, quem deu causa foi a parte autora que procurou o Judiciário em busca de tratamento médico o qual o plano de saúde não tem obrigação de custear/fornecer.

Desse modo, pugna pela inversão do ônus sucumbencial para condenar a parte autora ao pagamento dos honorários do advogado da apelante, a teor do disposto no art. 85, §10, do CPC/15.

Alternativamente, caso o entendimento desta Corte não seja pela inversão do ônus sucumbencial, pretende o afastamento da condenação aos honorários advocatícios ao caso, salientando que, diante do não julgamento do mérito, resta impossível concluir quem deu causa à demanda, logo, não há se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por fim, caso esta Corte não acolha suas razões recursais, pugna pela redução do
quantum
arbitrado pela magistrada
a quo
em R$ 5.000,00, afirmando que fora fixado em valor excessivo e desproporcional, a teor do art. 85, §2o, do CPC/15 e sem considerar as particularidades da demanda.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e mantença da sentença recorrida - ID no 684772467.

É o relatório.

Decido.

Denota-se do caderno processual, em apertada síntese, que a autora
FLORISBELLA CASSOL
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer

com Pedido de Antecipação de Tutela
em face da requerida, pretendendo, em suma, atendimento
HOME CARE
.

Alegou a autora que firmou contrato com a requerida no ano de 2008, optando por um plano com cobertura total e abrangência nacional, sustentando que no ano de 2013 sofreu AVC esquêmico, permanecendo internada no Hospital Santa Rosa em Cuiabá por quase 01 mês, quando então recebeu alta médica.

Asseverou que, logo após, precisou ser internada em razão de piora em seu quadro clínico e, novamente em estabilidade, a equipe médica recomendou-lhe alta hospitalar com indicação de tratamento
home care
, o que foi negado pela requerida, razão pela qual ajuizou a demanda de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela.

O pleito liminar foi deferido pela magistrada condutora do feito e mantido no agravo de instrumento no 100040/2013, sob minha relatoria e que negou provimento ao recurso da UNIMED CUIABÁ.

A marcha processual teve regular processamento com apresentação de contestação, impugnação à contestação, realização de audiência de instrução, nomeação de perito para avaliação do quadro clínico da autora e tantos outros atos processuais, estendendo-se por mais de 07 anos, eis que ajuizada em 13/08/2013.

Em data de 01/10/2020, a patrona da autora vem aos autos noticiar o falecimento da Sra. Florisbela Cassol, ocorrido em 15/04/2020, requerendo a extinção do feito em razão da perda de objeto, com a condenação da requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no patamar de 15%, arbitrado sobre o proveito econômico da autora por todo o período em que foi beneficiada com a liminar judicial (ID no 68772451).

Assim, o feito foi extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto em decorrência do falecimento da autora, com a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15 (ID no 68472459).

Deste ponto da sentença recorre a apelante UNIMED CUIABÁ.-

Pois bem
.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Na hipótese, pretende a requerida UNIMED CUIABÁ, ver-se desonerada da obrigação lhe imposta na sentença para pagamento de verba honorária à patrona da parte autora, sustentando, em síntese, que
os honorários sucumbenciais são devidos por quem deu causa à instauração da relação processual e, no caso dos autos, quem deu causa foi a parte autora.

Assim para análise da questão posta, necessário, inicialmente, saber se,
in casu
, com o falecimento da autora FLORISBELA CASSOL, ocorreu perda superveniente do interesse de agir, pois somente então será possível concluir quem deu causa à instauração da demanda e, via de consequência, quem será responsabilizado pelo pagamento dos honorários de sucumbência.

Com efeito, não há se falar que em razão do falecimento da autora – certidão óbito de ID no 68472458 -, houve perda do objeto na presente demanda, razão pela qual necessária a anulação da sentença para que seja enfrentado o mérito da causa.

Assim, entendendo estar a ação pronta para imediato julgamento, a teor do art. 1.013, § 3o, I, do CPC/15, passo à análise do mérito, qual seja, se há ou não obrigatoriedade da operadora do plano de saúde ao fornecimento/custeio dos serviços de
home care
à autora, ora apelada.

Dos autos se extrai que resta incontroversa a relação jurídica entre as partes litigantes – contrato no 056.8375.000302.00-7.

De igual modo, dúvida não há quanto à imprescindibilidade do tratamento via
home care
, pois a paciente/autora, à época, contava com mais de 80 anos de idade, além de estar acometida de patologia grave.

Ademais, trata-se de prescrição dos especialistas que a assistiam, conforme se vê dos documentos de ID no 68466688, não sendo prudente a alteração/exclusão da indicação médica.

Assim é que, no caso dos autos, a tutela
foi deferida
initio litis,
sendo que a obrigação de fornecer
home care
foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 100040/2013, interposto pela UNIMED CUIABÁ.

Com efeito, já é assente o entendimento nesta Corte e no colendo STJ,
que o
HOME CARE
se constitui em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, logo, não pode ser limitado pelas operadoras de plano de saúde.

Ademais, de se ressaltar que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em especial observância ao objetivo/finalidade do contrato, em respeito à premissa trazida no art. 422 do Código Civil de onde se observa que a normativa civilista invoca a obrigação/dever de os contratantes guardarem na conclusão do contrato e em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé objetiva.

De igual modo, o art. 424 do mesmo regramento determina que são nulas as cláusulas insertas nos contratos de adesão que frustram a viabilidade do próprio objeto do negócio ou que restrinjam a obrigação inerente à natureza do contrato.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

APELAÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – HOME CARE – NEGATIVA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ADESÃO DE MANEIRA FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – DANO MORAL – FRAGILIDADE DO CONSUMIDOR – ESTADO GRAVE – CONFIGURAÇÃO – VALOR DA COMPENSAÇÃO – MAJORAÇÃO – JULGADO DA CÂMARA EM CASO ANÁLOGO – PARÂMETRO – MULTA COMINATÓRIA – CARÁTER DE PERSUASÃO – AUSÊNCIA DE FUNÇÃO INDENIZATÓRIA – ORDEM CUMPRIDA POR BLOQUEIO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS – AÇÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA – HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO – AMBOS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1- “
As duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Havendo dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.
Precedentes: AgInt no REsp 1791534/SP, 4a Turma, DJe 24/04/2020; AgInt no AREsp 987203/RJ, 4a Turma, DJe 02/02/2017; AgInt no AREsp 1450491 / RJ, 3a Turma, DJe 12/06/2020; e REsp 1766181/SP, 3a Turma, DJe 13/12/2019.” [...] “Da mesma forma, as Turmas de Direito Privado do STJ entendem que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes: AgInt no AREsp 1.106.509/RJ, 3a Turma, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.647.519/CE, 4a Turma, Dje de

13/10/2017; e REsp 1721705/SP, 3a Turma, DJe de 06/09/2018.

[...]” (STJ - AREsp: 1689515 MA 2020/0085595-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 10/08/2020). 2- No arbitramento do valor da compensação, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. 3- A multa cominatória tem natureza persuasória, e não de indenização à parte contrária. O que se busca com ela é o cumprimento da ordem judicial, e, no caso dos autos, a ordem foi cumprida, mesmo que indiretamente, por outro meio coercitivo, não sendo justa a imposição de dois meios coercitivos ao cumprimento de uma única ordem, a considerar que as astreintes, neste caso, serviriam apenas para enriquecimento da parte. 4- Os juros de mora incidem “desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual” (AgInt no AREsp 1264303/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018). 5- Quanto à correção monetária, deve-se aplicar a Súmula 362 do STJ, no sentido de que “incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). 6- Nos termos do entendido pelo STJ, “em se tratando de ação de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, por força do disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1479862/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019).
(N.U 0007587-88.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT) – INCIDÊNCIA DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – ART. 51, § 1o, INCISO II, DO CDC – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, não podendo a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará efetiva cobertura.
Registrada a necessidade de continuidade do tratamento em âmbito domiciliar (home care), é de direito o seu custeio pela operadora de planos de saúde, na medida em que se constitui em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo descabida sua limitação. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à hospitalar, visto que se revela incompatível com a boa-fé ou a equidade, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada
(art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990).
(N.U 1000558-75.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) g.n.

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – PACIENTE ACOMETIDO POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOMECARE) – ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL PREVENDO COBRANÇA DE TAXA EXTRA PARA O SERVIÇO DOMICILIAR – COBRANÇA ABUSIVA – RECUSA EM FORNECER MEDICAMENTOS E DIETA ENTERAL – ABUSIVIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA NO CASO INCLUINDO AS SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA – GASTOS COM FRALDA GERIÁTRICA E INSUMOS CONGÊNERES DESPESA DO USUÁRIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – No caso dos autos, a julgadora traçou, ainda que de modo conciso, a exposição clara e precisa dos fatos, a aplicação lógica e jurídica do dispositivo legal e das razões que serviram de base para o seu convencimento. Nulidade rejeitada. 2 - A jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de Home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015). 3 - O ponto nodal da lide diz respeito à cobrança de taxa adicional pelo serviço Home care, a ausência do fornecimento dos medicamentos necessários para controlar as múltiplas sequelas advindas do AVC, fralda geriátrica, dieta enteral, e corte das sessões de fonoaudiologia e fisioterapia. 5 - O aditivo contratual prevendo a cobrança da taxa adicional pelo serviço de home care não se coaduna com a proteção consumerista. O fato de o curador do Apelado ter assinado o aditivo impondo o pagamento de R$ 1.800,00 como taxa extra pelo Serviço Home Care não significou anuência com essa cobrança, e sim a única alternativa para que o Apelado pudesse receber o tratamento em domicílio. 6 – Quanto aos custos com o serviço Home Care, com exceção da fralda geriátrica e insumos congêneres, entendo que o alimento ministrado por meio de dieta enteral, conforme recomendação da nutricionista, assim como os medicamentos, fazem parte do tratamento domiciliar e, por isso, devem ser custeados pela Apelante, incluindo-se as sessões com fonoaudiólogo e fisioterapeuta. 7 - A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora, aparentemente, tem fundamento para delimitar a cobertura do plano de saúde. 8 - Na hipótese concreta, não há confluência da conduta ilícita da operadora do plano com dano à honra ou à imagem do paciente. A uma, porque não houve interrupção na prestação do serviço. A duas, porque mesmo que diante da má prestação parcial do serviço, com a recusa no fornecimento dos medicamentos e da dieta enteral, inexiste o mínimo de indícios no sentido de que houve o agravamento do quadro clínico do Apelado, com prejuízo à sua saúde.Indenização afastada. Readequação da sucumbência.
(N.U 1004799-39.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA referente ao atendimento domiciliar (home care); serviços gerais de enfermagem; alimentação; medicamentos; – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA - NEGATIVA NA COBERTURA – CONDUTA ILÍCITA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos. Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), não pode a operadora de plano de saúde se negar custear o tratamento e os medicamentos pleiteados. A negativa de cobertura de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete. Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar o dano ocasionado. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral, se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houve o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(N.U 1011776-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Desta feita, de todo o exposto, em análise meritória da presente demanda, esta há que ser julgada procedente, para manter a liminar concedida na origem e determinar à requerida o fornecimento/custeio de
home care
autora.

Assim, diante do resultado deste julgamento em que a parte autora sagrou-se vencedora, pelo princípio da sucumbência e causalidade, pois foi a própria apelante quem deu causa ao ajuizamento da demanda, de atribuir a si o ônus da sucumbência.

Quanto ao pleito para redução do
quantum
fixado pela magistrada sentenciante a título de honorários de sucumbência, em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tenho que também neste ponto não prosperam as alegações da recorrente.

Com efeito, os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados em obediência aos parâmetros do art. 85, §8o, do CPC/15, razão de ser mantidos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o acréscimo de
R$500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
e elevo os honorários advocatícios recursais em mais R$500,00 (quinhentos reais), consoante § 11 do art. 85 do CPC/15
.

P. I. C.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2021.-

a)Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

Pois bem.

Quanto à possibilidade de julgamento monocrático do caso, imperioso ressaltar o teor da Súmula no 568 do eg. STJ, ao dispor que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
” (STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

No caso, não procede a alegação da agravante, porquanto conforme acima mencionado, sua condenação ao custeio de
home care
à autora fora proferido com base na jurisprudência deste Tribunal e da colenda Corte do STJ, que entendem tratar-se o
home de care
de continuidade/substituição do tratamento hospitalar a que faz jus o beneficiário do plano de saúde.

A propósito, recentes julgados da colenda Corte STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de compensação por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo-se às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1725002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) g.n.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
RECUSA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ
. DANO MORAL. VERIFICADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE RESPEITADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal estadual, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, indeferiu o pedido de produção de prova pericial em razão de haver prova suficiente sobre a necessidade do tratamento domiciliar prescrito pelo médico. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2.
Encontra-se pacificado na jurisprudência desta Corte o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes
. 3. Caso em que o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência do dano moral indenizável diante da recusa injustificada pela operadora de plano de saúde. Revisão da conclusão obstada pela Súmula 7 do STJ. 4. A quantia indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional, e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1679841/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) g.n.

Ademais, de se destacar que, em observância aos princípios processuais da celeridade, da razoável duração do processo, do aproveitamento dos atos processuais, não se revela desejável, tampouco razoável, a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados. Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual.”
(TJMT – RAI no 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

Na hipótese, não há sequer alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, apenas simples irresignação recursal sem qualquer crítica pontual devidamente fundamentada.

E mais: ainda que houvesse suposto prejuízo e, eventualmente se cogitasse em falar na nulidade da decisão monocrática recorrida, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o julgamento pelo colegiado, como ocorre no presente Agravo Interno, se mostra suficiente para sanar qualquer vício do julgado.

Assim, com o julgamento do presente agravo interno pelo colegiado, resta sanado o suposto vício no que se refere ao julgamento monocrático do recurso de apelação cível.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
(STJ – 6a Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2.
A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno

(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 –
grifei
).

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no REsp 1573013/SE - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - julgado em 16/08/2018 - DJe 23/08/2018).
(
TJMT – AGRAVO REGIMENTAL No 0002955-73.2015.8.11.0041, Rl. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, publicado no DJE 24/04/2019)

Portanto, ausente a alegada violação ao artigo 932, IV, do CPC/15, em virtude do julgamento monocrático do recurso de apelação em discussão, neste tópico não prospera a irresignação da agravante.

Por fim, no que tange ao argumento de que o pronunciamento judicial desta relatora destoa do entendimento das demais Cortes quanto ao reconhecimento da obrigatoriedade de fornecimento
home care
à hipótese dos autos, de se ressaltar que a decisão ora debatida expôs suficientemente os fundamentos que levaram à conclusão pela concessão da internação domiciliar à autora/agravada, mormente em razão de sua idade avançada, comorbidades e porque prescrita pelos profissionais que a acompanhavam.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021